Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711673-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WARLLEY LENON OLIVEIRA DE AMORIM D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação executiva (PJe n. 0709635-39.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF. Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão não deve prevalecer, pois, muito embora seja do credor a incumbência de encontrar os bens do executado, a cooperação do juízo é essencial para o deslinde do feito. Aduz que a medida não ocasiona nenhum desgaste incomum ao judiciário, sendo, por outro lado, dispendioso de sua parte a obtenção das informações perseguidas junto ao órgão competente. Ressalta que já foi realizada pesquisa infrutífera ao sistema ERIDFT, o que corrobora necessidade de deferimento da pretensão da agravante. Requer, ao final, a concessão da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para fins de levantamento de informações acerca da existência de bens imóveis em nome da parte executada. Preparo comprovado (ID 57192744). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende a recorrente a obtenção de informações acerca da existência de bens imóveis em nome da parte executada, por meio de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ. Ao apreciar o pedido formulado pela exequente, o Juízo de origem indeferiu a providência mediante os seguintes fundamentos, verbis: Indefiro o pedido para que seja expedido ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal- SEFAZ, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). No caso concreto, há a possibilidade de a parte provocar o referido órgão e obter a informação desejada, pois o Juízo não pode ser transfigurado em mero auxiliar dos interesses do credor. A expedição indiscriminada de ofícios sobrecarrega, indevidamente, a força laboral da unidade judiciária. “Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido” (TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE em 23/1/2024). O acolhimento de diligência, que pode ser efetivada pela própria parte, comprometeria o desempenho estatístico e a produtividade esperada da prestação jurisdicional. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. A lógica do que é razoável recomenda que a Justiça diligencie em questões fora do alcance das partes, pois, do contrário, comprometeria a organização sistêmica, a obtenção de resultados qualiquantitativos e das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. (...) Não obstante o entendimento contido na decisão impugnada, entendo que, ao menos nesta análise perfunctória, há probabilidade do direito vindicado para conceder a tutela antecipada recursal pretendida pela agravante, porquanto, conforme se extrai dos autos de origem, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, porém, sem sucesso. Verifica-se do processo originário que as pesquisas patrimoniais junto aos sistemas SISBAJUD (ID 178855186), RENAJUD (IDs 106574461 e 106574463) e ERIDF (ID 106574458), não foram suficientes para alcançar a satisfação do crédito executado. Nesse contexto, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF é razoável, uma vez que, além do esgotamento dos meios ordinários para a localização de bens penhoráveis, é cediço que no Distrito Federal há diversos imóveis pendentes de regularização, os quais não possuem registro no Cartório de Imóveis e, nesses casos, as buscas realizadas pelo ERIDF não são efetivas, pois não alcançam imóveis irregulares. Não obstante, os imóveis nessa condição costumam estar cadastrados juntos à SEFAZ/DF, a fim de viabilizar a cobrança de IPTU, de sorte que o pedido da agravante encontra amparo. Nesse sentido, confira-se julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES. OFÍCIO À SEFAZ. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. A pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. 3. No caso, restaram frustradas as diversas tentativas de localização de ativos em nome da Executada/Agravada nos sistemas à disposição das partes e do juízo, quais sejam, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito, a suspensão da carteira de habilitação da devedora. 4. Nesse contexto, mostra-se cabível a expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da devedora, os quais, embora não matriculados nos Ofícios de Registro de Imóveis, possuem valor econômico e podem estar cadastrados na SEFAZ, para fins de cobrança de IPTU. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1386574, 07250317720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ. BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DEVEDORA. POSSIBILIDADE. 1. O deferimento de diligências efetivas para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal. Outrossim, com base no princípio da cooperação, é possível o deferimento de medida pertinente quando outro meio de pesquisa, como o Sisbajud, não foi bem sucedido. 2. Exauridos os meios à disposição do credor para a localização de bens que satisfaçam a execução, é possível invocar o auxílio do Judiciário para obtenção de informações que não seriam disponibilizadas ao exequente pelos órgãos que as obtém, a exemplo expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se existem imóveis cadastrados em nome do devedor. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1706785, 07061499620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, “reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, [...].” (Acórdão 1649934, 07336843420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja expedido ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, a fim de que informe sobre a existência de imóveis em nome do executado/agravado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator